Tribunal: TJPA
Processo: 0800376-72.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800376-72.2019.8.14.0049

APELANTE: HIGOR THIAGO MONTEIRO SANTOS

APELADO: INCORPLAN INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800376-72.2019.8.14.0049

EMBARGANTE: HIGOR THIAGO MONTEIRO SANTOS

ADVOGADO: EDIVALDO DE AMORIM SANTOS - OAB PA22810-A, HIGOR THIAGO MONTEIRO SANTOS - OAB PA15960-A

EMBARGADO: INCORPLAN INCORPORAÇÕES LTDA

ADVOGADO: ALINE ROSA DA SILVA - OAB PA23002-A, ANTONIO FAUSTO TERCEIRO DE ALMEIDA - OAB PB11116-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. PROVA EMPRESTADA E FATOS NOVOS NÃO SUSCITADOS NA APELAÇÃO. LIMITES DA DEVOLUÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM EMBARGOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação envolvendo promessa de compra e venda de imóvel, na qual se discutiram validade de cláusulas contratuais, prazo de tolerância, suposto atraso na entrega do imóvel, responsabilidade civil da construtora e pedidos indenizatórios, com indeferimento das pretensões reparatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão por ausência de apreciação de suposta “prova emprestada” consistente em decisões proferidas no Processo de Suscitação de Dúvida nº 0800912-49.2020.8.14.0049; (ii) estabelecer se houve erro de fato quanto à premissa referente à instalação formal do condomínio, apto a justificar reexame do mérito com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material), não se prestando ao reexame do mérito do julgado.

A tese relativa à “prova emprestada” e às decisões do Processo nº 0800912-49.2020.8.14.0049 não integra as razões de apelação e não compõe a devolução recursal, que se limita às matérias efetivamente impugnadas, nos termos do art. 1.013 do CPC.

A ausência de manifestação sobre fundamento não deduzido oportunamente no recurso não configura omissão, pois admitir o exame em embargos ampliaria indevidamente os limites objetivos da devolução recursal e permitiria inovação argumentativa.

O acórdão embargado não fundamenta a conclusão exclusivamente na formalização assemblear do condomínio, mas na apreciação global do conjunto probatório acerca do alegado atraso na entrega do empreendimento.

A pretensão do embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Registra-se o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, pela mera interposição dos embargos, condicionada à relevância da questão jurídica para eventual recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam a inovar fundamentos nem a ampliar a devolução recursal, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão deixa de enfrentar tese não deduzida oportunamente na apelação e estranha aos limites do art. 1.013 do CPC.

A discordância da parte com a valoração do conjunto probatório não autoriza efeitos infringentes em embargos de declaração na ausência de vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, 1.022, 1.024, § 1º, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Higor Thiago Monteiro Santos (id 31544651), em face do v. acórdão proferido por esta colenda 2ª Turma de Direito Privado (id 31142736), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, conforme ementa a seguir:

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOBRE REAJUSTE MONETÁRIO E PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA AFASTADA. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS INDEFERIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

Em suas razões (id 31544651), o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios integrativos no acórdão, apontando omissão e erro de fato, sob o argumento de que o julgamento teria desconsiderado elementos fáticos e probatórios “de extrema relevância”, como “a data da efetiva instalação do condomínio”; e “a existência de decisões judiciais transitadas em julgado que atestam a irregularidade do empreendimento desde sua origem”.

No desenvolvimento da tese, alega que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada quanto ao funcionamento/instalação do condomínio, afirmando que a Assembleia Geral de Instalação do “Condomínio Fazenda Real Residence de Santa Izabel do Pará” somente teria sido convocada em 25.08.2023 para ocorrer em 16.09.2023, conforme edital juntado, e que a correção dessa premissa imporia a reanálise do mérito com efeitos modificativos.

Aduz, ainda, omissão relacionada à “prova emprestada” consistente em decisões proferidas no Processo de Suscitação de Dúvida nº 0800912-49.2020.8.14.0049, no qual, segundo afirma, teria sido reconhecida a impossibilidade de conversão do registro do empreendimento de “loteamento” para “condomínio de lotes”, sustentando tratar-se de prova apta a demonstrar a irregularidade jurídica do empreendimento e influir no desate da controvérsia.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e o erro de fato, reconhecendo que a instalação formal do condomínio ocorreu somente em setembro de 2023 e que o empreendimento possuiria natureza jurídica de loteamento, com tentativa de conversão judicialmente rechaçada e atribuir efeitos infringentes para, em novo julgamento, dar provimento à apelação.

Em contrarrazões (id 31926493), a embargada Incorplan Incorporações Ltda. sustenta que os embargos veiculam inovação e “fatos novos que não integraram a decisão de primeiro grau”, afirmando que o embargante traz “provas novas que nunca fizeram parte do feito”, o que não poderia ser apreciado nesta instância sob pena de supressão de instância. Requer, inclusive, o desentranhamento/exclusão dos documentos juntados nos ids 31544652 a 31544656, por se tratar de documentos produzidos após a sentença, e pugna pela condenação do embargante por litigância de má-fé.

No mérito, aduz inexistir omissão no acórdão e que a alegada prova emprestada seria estranha aos limites da demanda originária.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1.024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão e erro de fato ao desconsiderar a real data de instalação formal do condomínio e deixar de apreciar decisões proferidas no Processo de Suscitação de Dúvida nº 0800912-49.2020.8.14.0049, as quais configurariam prova emprestada apta a demonstrar a irregularidade originária do empreendimento, baseando-se em premissa fática equivocada.

Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes.

Passo à análise.

O ponto central dos embargos reside na alegação de que o acórdão teria deixado de apreciar decisões proferidas em processo de suscitação de dúvida, as quais seriam prova emprestada demonstrativa da irregularidade do empreendimento.

Entretanto, a análise das razões de apelação revela que não houve pedido de utilização de prova emprestada, não houve invocação das decisões do Processo nº 0800912-49.2020.8.14.0049, bem como não houve discussão acerca da natureza registral do empreendimento sob a ótica da suscitação de dúvida.

A devolução recursal, nos termos do art. 1.013 do CPC, limitou-se à discussão sobre a validade de cláusulas contratuais; prazo de tolerância; alegado atraso na entrega do imóvel; responsabilidade civil da incorporadora, e; pedidos indenizatórios.

Portanto, a tese relativa à prova emprestada não integrou o objeto da apelação.

Não se pode qualificar como omissão a ausência de manifestação sobre fundamento que não foi deduzido oportunamente no recurso.

Admitir o contrário implicaria ampliar indevidamente os limites objetivos da devolução recursal, permitindo que os embargos de declaração funcionem como instrumento de inovação argumentativa, o que é vedado.

Logo, inexiste omissão a ser sanada.

O embargante afirma ainda, que o acórdão teria partido da premissa de que o condomínio estaria formalmente instalado em momento anterior.

Todavia, o acórdão não fundamentou sua conclusão exclusivamente na formalização assemblear do condomínio, mas na análise global do conjunto probatório quanto à alegação de atraso na entrega do empreendimento.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, por inexistirem, no v. acórdão embargado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material a sanar, mantendo-se o julgado tal como lançado.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026